Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. VÍCIO NA PLANILHA DE DÉBITO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SÚMULA 539 STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.

2. O art. 779, IV do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução pode ser promovida contra o fiador do débito constante em título extrajudicial. Trata-se de legitimidade ordinária conferida pela lei ao responsabilizar o fiador pelo cumprimento da obrigação. Somente após a promoção de atos judiciais constritivos é que a este compete suscitar o benefício de ordem, salvo renúncia expressa.

3. Impossibilidade da devedora principal suscitar direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC). O pedido da apelante repousa sobre a discussão da responsabilidade dos fiadores, se solidária ou subsidiária, e não sobre a legitimidade para integrar o processo, a qual decorre de previsão expressa. Preliminar rejeitada.

4. No debate sobre o conceito normativo de consumidor (art. 2o, caput, e art. 29, do Código de Defesa do Consumidor), a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente; não é suficiente a mera alegação.

5. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelante. O objetivo era o desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa. Diante desse contexto fático inicial, caberia a interessada argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. A empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII.

6. O art. 798, inciso I, b, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o exequente deve instruir a petição inicial da execução com o “demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”. Por sua vez, o parágrafo único estabelece que o demonstrativo deve conter: “I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado”.

7. A planilha juntada na execução é clara e contém, de forma discriminada, os elementos exigidos pelo CPC.

8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.

9. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).

10. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico

11. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ).

12. No caso, o parágrafo primeiro da cláusula nona prevê expressamente a capitalização dos juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.

13. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

14. Todavia, em 1o/9/2017, entrou em vigor a Resolução 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o).

15. No caso, o negócio jurídico foi celebrado em julho de 2021 ou seja, após a extinção da comissão de permanência. No contrato, não há previsão de sua cobrança. Também não foi apresentada prova de que a credora incluiu o referido encargo no cálculo da dívida. A simples indicação de que o índice superou a taxa média de mercado não tem o condão de presumir sua incidência. Não há abusividade contratual.

16. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.